Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-41.2023.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-41.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (EMBARGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - CPF: 037.287.331-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA D
OS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embar
gado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento a Apelação interposta pelo ora embargante.

Este aduz contradição e omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão manteve a sentença de improcedência por falta de provas, mas indeferiu a produção probatória requerida. Sustenta que não houve a devida análise de documentos que evidenciariam a propriedade do rebanho, bem como quanto a precedente invocado sobre o valor probatório da marca registrada (ferrete) como prova de propriedade; e

contradição na aplicação do art. 1.209 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega contradição e omissão no acórdão por ter rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa e, simultaneamente, mantido a sentença de improcedência por insuficiência probatória.

Não se verifica, contudo, a contradição apontada. O acórdão fundamentou adequadamente o indeferimento da inspeção judicial, esclarecendo que tal prova seria
inócua
para a finalidade pretendida, uma vez que a presença dos semoventes na propriedade era fato incontroverso, não sendo o referido meio de prova idôneo para comprovar a titularidade jurídica do rebanho.

O julgamento pela improcedência não decorreu da mera ausência de provas, mas da insuficiência qualitativa das provas apresentadas para afastar a presunção legal estabelecida no art. 1.209 do Código Civil. O acórdão analisou detalhadamente os documentos apresentados pelo embargante, concluindo que estes não eram aptos a comprovar, de forma inequívoca, a propriedade dos semoventes.

Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar decisões e declarações proferidas em processos conexos, especificamente: (i) o acórdão da Recuperação Judicial (RJ n° 1007480-20.23.8.11.0003), que reconheceu que a atividade pecuária do grupo econômico do espólio envolvia "quantidade inferior a 100 cabeças"; e (
ii
) declarações da inventariante e da própria embargada nos autos do Inventário e no Cumprimento de Sentença.

Não se verifica omissão no acórdão quanto a este ponto. O julgado expressamente mencionou que "
a informação constante no inventário judicial, no sentido de que o espólio não possuía expressivo número de semoventes, trata-se de declaração prestada pelos próprios herdeiros ou pelo inventariante, não constituindo prova inequívoca de que o rebanho penhorado pertence exclusivamente ao apelante".

O acórdão também abordou a alegação referente à Recuperação Judicial, consignando que "
quanto à alegação de que, no pedido de Recuperação Judicial do Grupo Pereira (Processo nº 1007480-20.2023.8.11.0003), teria sido consignado que o espólio não detinha sequer 100 cabeças de gado na Fazenda JJ/Três Irmãos, também não há nos autos qualquer elemento que comprove que, no relatório circunstanciado elaborado pelo administrador judicial, tenha sido registrada a presença de aproximadamente 10 mil bovinos naquele imóvel, vinculados ao patrimônio do apelante".

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão enfrentado adequadamente as questões suscitadas.

O embargante alega omissão do acórdão por não ter enfrentado precedente do TJSP que conferiria valor probatório destacado à marcação (ferrete) como prova de propriedade do gado.

O acórdão, contudo, não foi omisso quanto a este ponto, tendo expressamente consignado que "
a existência de marca registrada, por si só, não constitui prova suficiente de domínio, especialmente quando desacompanhada de documentação fiscal de aquisição ou de registros de movimentação diretamente vinculados aos animais objeto da constrição judicial".

O fato de o acórdão não ter citado expressamente o precedente invocado pelo embargante não configura omissão, pois não há obrigatoriedade de menção a todos os julgados citados pelas partes, especialmente quando não se
tratam
de precedentes vinculantes ou oriundos do mesmo tribunal.

Ademais, o precedente citado pelo embargante, oriundo do TJSP, não possui efeito vinculante sobre o TJMT, tratando-se de decisão isolada de outro tribunal estadual, que pode adotar entendimento diverso sobre a matéria.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante alega contradição no acórdão ao aplicar o art. 1.209 do Código Civil, argumentando que, se o acórdão reconheceu que ele explorava atividade pecuária no imóvel do espólio, a presunção de propriedade dos semoventes deveria operar em seu favor, e não contra.

Não se verifica contradição na aplicação do dispositivo legal. O acórdão foi claro ao estabelecer que a presunção legal opera em favor do proprietário do imóvel, no caso, o espólio executado. O fato de o embargante explorar atividade pecuária no imóvel sem contrato formal de arrendamento ou outra forma legítima de cessão de uso foi considerado como elemento que reforça a confusão patrimonial, e não como fato que transferiria a presunção legal em seu favor.

A posse a que se refere o art. 1.209 do Código Civil é a posse jurídica do imóvel, que permanecia com o espólio, e não a mera detenção ou exploração econômica por terceiro sem título jurídico formal.

Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025